Tribunal: STF
Processo: Rcl 53263
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Generali Brasil Seguros S.A. contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança n° 5082121-64.2019.4.02.5101, com base em precedentes submetidos a repercussão geral (Tema 1.100 – ARE 1.260.750/RJ e Tema 20 – RE 565.160/SC).



    O reclamante assevera equívoco na aplicação dos Temas 20 e 1.100 da repercussão geral. Sustenta que “(...) a questão jurídica posta nos autos do MS n.º 5082121-64.2019.4.02.5101 não envolve a determinação da natureza jurídica e da habitualidade do Vale-Transporte, Vale-Refeição/Alimentação (cartão ou tíquete) e Assistência Médica e Odontológica, já que se trata de questão incontroversa já definida pela jurisprudência e pela lei, não há dúvidas de que os entendimentos firmados nos julgamentos do ARE n.º 1.260.750/RJ (Tema 1100) e o RE n.º 565.160/SC (Tema 20) foram utilizados equivocadamente para negar seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante, abrindo-se via para a presente reclamação com fundamento no inciso IV, § 4º, § 5º, inciso II, do artigo 988 do Código de Processo Civil”.



    Aduz que a controvérsia exposta no recurso extraordinário prescinde da definição da natureza jurídica e da habitualidade do Vale-transporte, Vale-Refeição/Alimentação e Assistência Médica e Odontológica e reforça a notória natureza indenizatória, nos termos da jurisprudência definida pelos Tribunais Superiores e na legislação de regência.



    Afirma que o Juízo reclamado, ao decidir pela ausência de repercussão geral da matéria discutida no apelo extremo, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que compete a esta Corte Suprema dirimir sobre a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária e de terceiros sobre os valores descontados dos empregados para custeio de Vale-Transporte, de Vale-Refeição/Alimentação e de Plano de Saúde/Odontológico.



    Conclui com a assertiva de que “(...) a discussão posta nos autos do MS n.º 5082121-64.2019.4.02.5101 prescinde da definição da natureza jurídica das verbas litigadas, quais sejam, Vale-Transporte, Vale-Refeição/Alimentação (cartão ou tíquete) e Plano de Saúde/Odontológico, eis que a índole indenizatória das verbas em questão é matéria incontroversa, já que a jurisprudência, inclusive do C. Supremo Tribunal Federal, já declarou que se tratam de verbas indenizatórias ou não salariais”. 



    Por fim, ressalta que “(...) todo e qualquer valor destinado ao custeio de benefícios que possuem caráter indenizatório, seja a parcela arcada pelo empregador, seja aquela suportada pelo empregado, encontram-se fora do campo de incidência das contribuições previdenciária e de terceiros, nos precisos termos da legislação pertinente e da Constituição da República”.



    Dispenso as informações e a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 



    É o relatório. Decido.



    É excepcional o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem, a saber, a existência de decisão colegiada da Corte de origem a partir de uma fundamentação analítica de adequação do teor da decisão proferida no caso concreto e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto.



    No caso dos autos, observo que houve o esgotamento das vias ordinárias. Passo ao exame das demais questões.



    Na ação originária, busca o reclamante afastar da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e de terceiros os valores descontados a título de Vale-Transporte, de Vale-Refeição/Alimentação e de Plano de Saúde/Odontológico.



    Os fundamentos para a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, foram assim definidos (e-Doc. 5, fls. 41 a 43):



     



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1260750 (Tema 1100), firmou o entendimento pela inexistência de repercussão geral da questão jurídica concernente à “definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 



    Por outro lado, no bojo do Tema 20 (RE 565160), a Suprema Corte assentou que “ a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”.   



     



    Com efeito, é infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral a controvérsia acerca da natureza jurídica ou da habitualidade da verba, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, haja vista que eventual ofensa ao art. 195, I, a, da CF/88, seria reflexa, vez que necessária a análise e interpretação de legislação infraconstitucional de regência. Esse foi o entendimento da Corte no julgamento do RE 1.260.750/RJ (Tema 1.100), assim ementado:



     



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. (ARE 1.260.750 RG, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)



    Resta clara a pretensão do reclamante de afastar o caráter infraconstitucional reconhecido no julgamento do Tema 1.100/RG, sobre a matéria discutida na ação originária.



    Por outro lado, não há equívoco na aplicação do Tema 20, da repercussão geral, cuja tese limita-se a assentar a incidência de contribuição social sobre verbas recebidas com habitualidade, conclusão que vai ao encontro das razões de decidir do acórdão recorrido. 



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação dos Temas 20 e 1.100, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas sobre idêntica questão: Rcl 46.745/RS, Ministro Relator Marco Aurélio, publicada dia 4/5/2021; Rcl 46.746/RS, Ministro Relator Roberto Barroso, publicada dia 20/4/2021; e Rcl 46.772/RS, Ministro Relator Gilmar Mendes, publicada dia 12/7/2021.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional.  



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022 .



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente